Tribunal: TJDFT
Processo: 0710574-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710574-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GUILHERME FELIPE DE ARAUJO PILOTO, PEDRO RAFHAEL MENDONCA BATISTA D E S P A C H O Diante da ciência do MP, sem recurso, acerca da decisão de ID 66622655, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2024 09:09:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator